Tribunal: STF
Processo: RE 608482
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PESSOA FÍSICA. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE. REQUERIMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. INUTILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO.



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.